Tribunal: TJBA
Processo: 8054513-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054513-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: JOSE WILKER NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. DEMORA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIAS VIZINHAS JÁ ATENDIDAS. CAPACIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA.
ASTREINTES
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. NATUREZA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A energia elétrica é serviço público essencial, cujo fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo é obrigação da concessionária, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente por falhas na prestação (art. 14 do CDC).

2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada de urgência quando comprovado que: a solicitação de extensão de rede foi protocolada há quase 10 meses; a própria concessionária estabeleceu prazo de 60 dias para conclusão da obra; o prazo foi descumprido sem justificativa; a obra foi reprogramada unilateralmente para data futura e incerta; e o consumidor encontra-se privado de serviço essencial, comprometendo sua dignidade.

3. Não procede alegação de impossibilidade técnica quando a própria concessionária, após visita técnica e elaboração de orçamento, estabeleceu prazo para conclusão da obra, não podendo posteriormente alegar inviabilidade para serviço que ela própria avaliou como exequível.

4. A circunstância de residências vizinhas, em locais geograficamente próximos, já terem sido contempladas com extensão de rede elétrica evidencia a plena capacidade técnica da concessionária para atender ao pleito, revelando conduta discriminatória e violação ao princípio da isonomia.

5. A tutela antecipada de urgência possui caráter plenamente reversível, inexistindo risco de dano irreparável à concessionária. Ao contrário, a ausência de sua concessão acarreta dano concreto, grave e irreparável ao consumidor, privado de serviço público essencial.

6. As
astreintes
fixadas em R$500,00 por dia, limitadas a R$5.000,00, mostram-se adequadas, proporcionais e necessárias, cumprindo sua função coercitiva de assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito, considerando a gravidade da omissão, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da concessionária.

7. O interesse econômico da concessionária não pode se sobrepor ao direito fundamental do consumidor a condições mínimas de existência digna, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054513-87.2025.8.05.0000, em que figuram como partes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA (Agravante) e JOSE WILKER NASCIMENTO DE SOUZA (Agravada).

ACORDAM os Magistrados que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.